Tribunal: STF
Processo: RE 1347397
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371 RG). PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA (AI 791.292 QO-RG). 



    1. É infraconstitucional a questão atinente à suposta inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, de modo que lhe são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes Tema n. 660/RG.



    2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à nulidade do julgamento antecipado da lide em face do pedido de dilação probatória feito pelas partes demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, o que caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    3. Não foi constatada contrariedade ao que definido pelo Supremo em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema 339/RG). 



    4. Recurso extraordinário não conhecido.